Tribunal: STF
Processo: ARE 1421341
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EMENTA: ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE. JORNADA DE TRABALHO 12X36. HORAS EXTRAS. DESCABIMENTO. LEI MUNICIPAL 123/2000. GRATIFICAÇÃO DE JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO (JET) DEVIDAMENTE PAGA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO NÃO PAGO. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO PREVISTO NO ART. 7, XVI DA CF/88. APELAÇÃO IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME.



    1- Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 1ªVara Cível da Comarca de Camaragibe, que , nos autos da Ação de Cobrança nº 0004244-37.2014.8.17.0420, julgou improcedente o pleito autoral de indenização por hora-extras trabalhadas em regime de compensação de jornada de trabalho 12x36, com as devidas repercussões. Condenou ainda os autores ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15 sobre o valor da causa, ficando suspensa a execução na forma do art. 98, § 3º do CPC.



    2- Irresignados, os autores interpuseram recurso de apelação aduzindo, em síntese, que são guardas municipais de Camaragibe laborando sob regime de plantão de 12 horas trabalhadas por 36 horas de descanso, proporcionalmente ao de 6 horas contínuas de trabalho. Assim, eles cumprem 15 plantões por mês, laborando 180 horas mensais. Contudo, alegam que nos meses que possuem 31 dias eles trabalham 46 plantões, o que perfaz 192 horas mensais, sendo devido, portanto, 12 horas extras, dos meses vencidos antes da ação (janeiro, março, maio, julho, agosto, outubro e dezembro) e os meses vincendos, com acréscimo de 50%, além do pagamento das repercussões da horas extras sobre o 13º salário e férias + 1/3 e do repouso semanal remunerado sobre todas as horas trabalhadas.



    3 - Defendem ainda que a Lei nº 143/2002, que criou o Estatuto da Guarda Municipal de Camaragibe, fixou a carga horária da categoria em escala de trabalho de 12x36 horas, limitando a jornada semanal de 42 horas. A mesma lei criou ainda o J.E.T. (jornada especial de trabalho) para compensar as horas extras laboradas pelos guardas municipais, o que por si só admite a culpa do Município, pois através deste estão sendo pagas 60 horas extras por mês, com base na carga horária máxima legalmente prevista de 160 horas mensais. Assim, requerem o provimento do presente recurso para reformar a sentença no sentido de acolher a pretensão autoral.



    4 - Devidamente intimado, o Município apresentou contrarrazões às fls. 446/452, pugnando pela manutenção da sentença.



    5 - A controvérsia diz respeito aos apelantes terem direito ou não à percepção de 12 horas extras nos meses de 31 dias, além das 60 horas extras habitualmente pagas, bem como ao pagamento retroativo das repercussões das horas extras sobre o repouso semanal remunerado, férias e 13º salários.



    6 - Cumpre destacar que a jornada de trabalho dos guardas municipais de Camaragibe, ora apelantes, prevista pela Lei nº 143/2002 (Estatuto da Guarda municipal de Camaragibe) em seu art. 29, é de 12x36, ou seja, 12 horas de trabalho por 36 horas de descanso, ocasionando o trabalho em dias alternados, e perfazendo uma média de 42 horas semanais: Art. 29. A duração do trabalho dos Guardas Municipais no desempenho do serviço público operacional (atividade fim), obedecerá às escalas de serviço organizadas pelo Comando da GMCg, em regime de revezamento de 12 horas de trabalho por 36 de folga e/ou em 6 (seis). horas contínuas com revezamento nos fins de semana perfazendo uma média semanal de 42 (quarenta e duas) horas, conforme disposto na Lei 123/2002.



    7 - É fato que a Constituição Federal prevê a remuneração de serviço extraordinário, com o pagamento de, no mínimo, 50% a mais do valor da hora normal paga, mas também dispõe sobre a possibilidade de compensação de horários mediante acordo.



    8 - No caso dos autos, foi editada a lei Municipal nº 123/2000 que criou a jornada especial de trabalho (J.E.T.), no valor equivalente a 60% do vencimento do cargo de Guarda Municipal, recebendo, os apelantes, o referido pagamento conforme documentos de fls. 17/43, 48/59, 69/75.



    9 - Acerca da documentação dos autos, elas comprovam que houve meses que os apelantes realizaram 14, 15 e 16 plantões, a depender dos meses Por outro lado, também se verifica a partir das fichas financeiras acostadas que existiram pagamentos realizados sob a rubrica “hora extra" 50 e 100%, consoante fls. 17/36, 48/58, 66/70.



    10 - Assim, não há comprovação nos autos da realização de serviço extraordinário sem o correspondente pagamento dos valores devidos.



    11 - Sem muitas delongas, este Tribunal já firmou entendimento sobre o caso em comento, vejamos: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. GUARDA MUNICIPAL DE CAMARAGIBE. JORNADA DE TRABALHO DE 12X36. HORA EXTRA E SEU ADICIONAL. DESCABIMENTO. SERVIÇO EXTRAORDINÁRIO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO AUTOR.I. A Constituição de 1988, em seu art. 7º XVI, c/c art. 39, §3º garante ao servidor público que realize serviços extraordinários o pagamento de hora extra e seu respectivo adicional, no percentual mínimo de 50% sobre o valor da hora normal.2. A teor da literalidade do dispositivo constitucional, a hora extra e seu adicional somente são devidos àqueles que realizem serviços extraordinários. 3. Serviço extraordinário é aquele que ultrapassa a duração normal da jornada de trabalho. 5. A Lei nº 143/2002 do município de Camaragibe estabelece, em seu art. 29, que a jornada de trabalho de seus guardas municipais é de 12 (doze) horas de labor por 36 (trinta e seis) horas de descanso e/ou 6 (seis) horas contínuas com revezamento nos fins de semana.6. O guarda municipal do município de Camaragibe apenas faz jus à hora extra, e seu respectivo adicional, se houver desrespeito a sua jornada regular de trabalho, que é de 12x36 (12 horas de labor por 36 horas de descanso) e/ou de 6 (seis) horas continuas com revezamento nos fins de semana. 7. Hipótese em que nada indica que há jornada além da carga horária normal de trabalho. Anote-se, nesse particular, que esse ônus pertence à parte autora por representar fato constitutivo do seu direito, nos termos do art. 373, I, do CPC/2015. Ônus que na hipótese não se desincumbiu 8. Apelação a que se nega provimento. (Apelação 497906-00005720-13.2014.8.17.0420, Rel. Fábio Eugênio Dantas de Oliveira Lima, 1º Câmara de Direito Público, julgado em 22/05/2018, DJe 21/06/2018)



    12 — Também nesse sentido: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE CAMARAGIBE. GUARDA MUNIICPAL. JORNADA DE TRABALHO EM REGIME DE REVEZAMENTO 12X36. INDENIZAÇÃO DE HORAS EXTRAS TRABALHADAS EM MESES COM 31 DIAS. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTE NOS AUTOS PROVA DE LABOR EXTRAORDINÁRIO NÃO PAGO. DOCUMENTOS ACOSTADOS COMPROVAM PAGAMENTO PELA EDILIDADE DE HORAS EXTRAS COM ACRESCIMO DE 50% E 100%. RECEBIMENTO PELO APELANTE DE GRATIFICAÇÃO DE JORNADA ESPECIAL DE TRABALHO (J.E.T) DE 60% (SESSENTA POR CENTO) DO VENCIMENTO DO CARGO DE GUARDA MUNICIPAL. INCIDÊNCIA DA LEI MUNICIPAL 123/2002. INEXISTE DIREITO A INDENIZAÇÃO DAS HORAS EXTRAS PLEITEADAS. JURISPRUDÊNCIA PACIFICA DAS CÂMARAS DE DIREITO PÚBLICO DESTE TRIBUNAL. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA NA SUA INTEGRALIDADE. DECISÃO UNÂNIME. (Apelação 492988-20001985- 35.2015.8.17.0420, Rel. André Oliveira da Silva Guimarães, 4º Câmara de Direito Público, julgado em 06/04/2018, DJe 13/04/2018)



    13 - Recurso de Apelação não provido. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 7º, incisos XIII e XVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 22 de fevereiro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente